Tribunal: TJMT
Processo: 1011850-74.2025.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011850-74.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELVIS ROBSON DA SILVA - CPF: 882.077.301-53 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM ASSINATURA BIOMÉTRICA. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. AUSÊNCIA DE ILÍCITO OU ABUSIVIDADE. VALIDADE DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória c/c Conversão de Contrato c/c Repetição do Indébito e Ressarcimento de Danos Morais ajuizada em face de CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada, em violação aos
arts
. 93, IX, da CF e 489, §1o, do CPC; (
ii
) definir se a contratação do cartão de crédito consignado com RMC é inválida por vício de consentimento, ausência de informação clara, abusividade contratual e prática comercial indevida, autorizando sua conversão em empréstimo consignado tradicional, repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A sentença apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, enfrentando adequadamente as questões controvertidas, em conformidade com os requisitos do art. 489, §1o, do CPC, afastando a alegação de nulidade por ausência de motivação.

A contratação foi formalizada por meio eletrônico, com assinatura digital validada por biometria facial e transferência dos valores à conta do apelante, não havendo indícios de fraude, coação ou erro substancial que macule o negócio jurídico.

Os documentos apresentados demonstram a ciência do consumidor quanto à modalidade contratada (cartão de crédito consignado), com autorização expressa para desconto do valor mínimo da fatura em folha, não havendo prática abusiva ou falha no dever de informação.

A alegação de desconhecimento da contratação é infirmada pelo expressivo lapso temporal entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação, evidenciando ciência do contrato e comportamento contraditório, vedado pela boa-fé objetiva e pelo princípio do
venire
contra
factum

proprium
.

A jurisprudência consolidada do Tribunal reconhece a validade da contratação eletrônica por biometria facial e a inexistência de vício de consentimento ou dever de indenizar quando não comprovada conduta ilícita da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável realizada por meio eletrônico, mediante assinatura digital com biometria facial e transferência dos valores contratados.

A ausência de vício de consentimento, de prova de induzimento em erro ou de prática abusiva afasta a possibilidade de conversão do contrato em empréstimo consignado.

A simples alegação de desconhecimento da contratação, desacompanhada de elementos concretos, não invalida o negócio jurídico.

O comportamento contraditório do consumidor, que se beneficia do contrato e posteriormente questiona sua validade, viola a boa-fé objetiva e impede a procedência dos pedidos de repetição de indébito e danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 85, §11, 98, §3o, 489, §1o; CDC,
arts
. 6o, III, 42, parágrafo único, 52; Lei no 10.820/2003, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT,
Ap

Cív
no 1002928-85.2020.8.11.0045, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.06.2024, DJE 26.06.2024.

TJ-MT,
Ap

Cív
no 1035105-75.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.09.2025, DJE 24.09.2025.

TJ-MT,
Ap

Cív
no 1000587-41.2024.8.11.0047, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 21.07.2025, DJE 21.07.2025.

STJ, Súmula 297.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de A
pelação
i
nterposto
por

ELVIS ROBSON DA SILVA

cont
ra
sentença proferida
pel
o
MM.
Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
/MT,
que
,
nos autos da
Ação Declaratória
c/c Conversão de Contrato c/c Repetição do Indébito e Ressarcimento de Danos Morais
ajuizada em face
de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

I
nconformad
o
,
o apelante requer, preliminarmente,
a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, em violação aos
arts
. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 489, §

1o, do Código de Processo Civil.

No mérito, afirma que não houve cumprimento do dever de informação previsto no art. 6o, inciso III, e no art. 52 do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que os documentos contratuais não indicam, de forma clara, taxa de juros, custo efetivo total, valor financiado, forma de amortização e consequências do pagamento mínimo da fatura.

Aduz que a operação de crédito, embora formalmente intitulada como cartão de crédito consignado, na prática configurou verdadeiro empréstimo consignado disfarçado, com liberação do valor por meio de transferência bancária e ausência de utilização típica do cartão, o que caracterizaria desvirtuamento contratual, prática abusiva e vício de consentimento.

Defende, ainda, a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, nos termos da Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça, bem como invoca precedentes recentes deste Tribunal de Justiça e a Lei Estadual no 12.933/2025, que vedou a contratação de consignado na modalidade de cartão de crédito.

Com essas considerações, requer
o provimento do recurso para anular a sentença ou, subsidiariamente, reformá-la, a fim de reconhecer a abusividade da contratação, converter o contrato para empréstimo consignado, revisar os encargos financeiros, determinar a restituição dos valores pagos a maior e manter a gratuidade da justiça.

O
Banco apelado

apresentou contrarrazões pugnando
o desprovimento do recurso interposto (ID
.
336087400
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
- PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, ainda que a questão não tenha sido deduzida de forma expressa na causa de pedir
, em seu pedido final
o apelante argui a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, em afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e ao art. 489, §1o, do Código de Processo Civil.

A nulidade prevista no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
,
restringe-se às decisões desprovidas de motivação, não alcançando aquelas que, ainda que de forma sucinta, enfrentam as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Não se exige do
M
agistrado o enfrentamento individualizado e exaustivo de todas as teses suscitadas pelas partes, sendo suficiente a apresentação de fundamentação idônea e coerente que, de maneira direta ou global, sustente a conclusão adotada.

Da leitura atenta do
decisum
recorrido, verifica-se que o
M
agistrado singular
analisou de forma clara, coerente e suficiente
todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, expondo os motivos de seu convencimento, com exame do conjunto probatório e das teses deduzidas pelas partes, ainda que em sentido contrário ao interesse do apelante.

Assim, constata-se que a sentença observa integralmente os requisitos previstos no art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, apresentando fundamentação clara, coerente e suficiente para o deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer vício capaz de ensejar sua nulidade.

Por essas razões,
REJEITO
, pois, a preliminar aventada.

É como voto.

V O T O
-
MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que
ELVIS ROBSON DA SILVA

ajuizou
Ação Declaratória
c/c Conversão de Contrato c/c Repetição do Indébito e Ressarcimento de Danos Morais
em face
de CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
, alegando, em síntese,
ter contratado operação de crédito que acreditava se tratar de empréstimo consignado, quando,
na realidade, foi vinculado a cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC)
.

Sustentou
a
ausência de informação clara e adequada acerca da natureza do negócio, dos encargos incidentes e do funcionamento do crédito rotativo, o que teria ocasionado onerosidade excessiva e perpetuação do débito.

Ao final, p
leiteou

a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, a revisão dos encargos financeiros, a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

O Banco
a
pelado apresentou contestação
, colacionando documentos e
sustentando
a regularidade da contratação
.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença
julgando improcedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“(...)

A parte requerente pretende que sejam reconhecidos indevidos os descontos efetuados em seu benefício previdenciário; bem como pede a devolução em dobro do montante descontado e indenização por danos morais, ao argumento de que não teria contratado naquela modalidade de cartão de crédito consignado, mas que sua intenção era ter contratado como empréstimo consignado.

Ao contestar o pedido, o requerido apresentou o contrato que deu ensejo aos descontos (termo de adesão), instruído com cópias de seus documentos pessoais. Além disso, apresentou as faturas e o comprovante de transferência eletrônica em favor da parte requerente.

De início, necessário ressaltar que não há que se falar em vício algum no contrato, que preenche todos os requisitos legais. Não há necessidade alguma de que o instrumento seja firmado por instrumento público, por absoluta ausência de amparo legal para tal exigência.

Outrossim, ao contrário do que sugere a parte requerente, a prova da transferência do valor para sua conta bancária é idônea a demonstrar a contratação; competia à parte autora provar que não recebeu os valores, o que poderia fazer mediante juntada de extratos bancários do período. Não o tendo feito, deve ser considerada a força probante do documento anexado pelo réu.

Também não há que se falar no induzimento ao erro pela suposta oferta de empréstimo consignado. Não há nenhum vício de consentimento sob esse aspecto, já que o instrumento contratual consta a informação clara e ostensiva quanto ao tipo de contrato firmado.

Também não vinga a tese de que a cobrança via reserva de margem seria ilegal, conforme articulado pela parte requerente na inicial. O desconto da reserva de margem consignável no benefício previdenciário tem aparo legal,
ex
vi
do disposto no art. 6o, da Lei no 10.820/2003.

Quanto ao valor da margem consignável descontado do benefício previdenciário da parte autora não ser suficiente para quitar a prestação do empréstimo mais os encargos rotativos, verifica-se pela documentação anexada aos autos que há expressa previsão de que o desconto da margem consignável corresponde ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão consignado ora contratado.

Vislumbra-se, portanto, que apenas o valor mínimo é descontado no benefício previdenciário, incumbindo à parte autora pagar o valor da prestação mensal em sua totalidade, de modo a quitar a obrigação que assumiu contratualmente.

Assim, se a parte requerente está eventualmente sofrendo com altos encargos moratórios, isso é consequência de sua própria postura, já que há previsão contratual clara e expressa acerca da incidência de tais encargos.

Por fim, cumpre observar a impossibilidade de converter o contrato firmado em empréstimo consignado, pois houve anuência expressa da parte autora ao firmar o contrato de cartão consignado, não havendo que se falar em revisão dos juros, devendo-se manter conforme contratado.

(...)

Com tais considerações, extrai-se que a parte autora contratou livremente e não há qualquer conduta ilícita do requerido, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito, revisão contratual, declaração de quitação, repetição de indébito, ou indenização por danos extrapatrimoniais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.
”

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia
ao alegado
vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sob o argumento de que o autor acreditava estar celebrando contrato de empréstimo consignado tradicional, bem como à suposta abusividade dos descontos e à pretensão de conversão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais.

De início,
importa ressaltar
que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, ante o entendimento sumulado pelo colendo S
uperior Tribunal de Justiça
(Súmula 297), permitindo a intervenção do Poder Judiciário nas relações contratuais em que constatada abusividade, em razão da vulnerabilidade do consumidor bancário.

Dito isso, sem delongas, o exame do acervo probatório dos autos não revela a existência de abusividade ou vício de consentimento na avença firmada entre as partes a ensejar a procedência da
pretensa declaração de inexistência de débito.

In

casu
,
c
onsoante bem delineado na sentença, a instituição financeira logrou êxito em comprovar a regular contratação, mediante a juntada do termo de adesão, do contrato, dos documentos pessoais do autor e, sobretudo, do comprovante de transferência do valor contratado para a conta bancária de titularidade do apelante, elemento probatório idôneo a demonstrar a efetiva disponibilização do crédito.

O contrato firmado contém
cláusulas expressas e inequívocas
quanto à modalidade avençada, deixando claro
se
tratar de
cartão de crédito consignado
, com autorização para desconto do valor mínimo da fatura diretamente em folha de pagamento, nos limites da margem consignável, além da ciência de que eventual saldo remanescente deveria ser quitado pelo consumidor por meio de fatura própria.

A contratação
foi
realizada por meio eletrônico, mediante assinatura digital validada por biometria facial
. Além disso, todos os saques
precederam de assinatura por biometria e apresentação de documentos,
não havendo elementos que indiquem a ocorrência de fraude.

Não se verifica, portanto, qualquer elemento concreto apto a evidenciar erro substancial, dolo, coação ou outra causa capaz de macular o consentimento.

A simples alegação de ignorância quanto à contratação, desacompanhada de elementos concretos capazes de infirmar a regularidade do ajuste, não tem o condão de invalidar o negócio jurídico, sobretudo diante da existência de documentação hábil e da ausência de indícios de dolo ou coação por parte da instituição financeira.

Com isso, os documentos apresentados pelo
a
pelado
demonstram que
o autor
possuía conhecimento de que se tratava de um
empréstimo mediante reserva de margem consignável
, não havendo como acolher a sua
alegação de que não contratou ou recebeu qualquer informação sobre a modalidade contratada.

Ademais, c
onforme destacado pelo Juízo
a quo
, o instrumento contratual apresenta
informações claras e ostensivas
acerca da natureza do produto financeiro contratado, inexistindo exigência legal de que o contrato seja celebrado por instrumento público ou que contenha explicações pormenorizadas além daquelas exigidas pela legislação aplicável.

Nestes termos, não se afigura razoável e tampouco de boa-
fé a

a
pelante ter contratado o citado o
empréstimo
,
ocasião em que foi liberado o primeiro crédito e, depois, vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a nulidade do contrato, a restituição de valores e a condenação
da instituição financeira
ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de
não ter contratado o referido empréstimo.

Destaca-se, ainda, que os descontos impugnados pela autora tiveram início em
outubro de 2022
, ao passo que a presente demanda somente foi ajuizada em
março de 2025
, após vários meses de abatimentos sucessivos. Esse expressivo lapso temporal fragiliza a tese de desconhecimento
da contratação, revelando, ao contrário,
indícios de ciência e anuência da parte autora quanto à operação realizada
.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação ao comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire
contra
factum

proprium
.

A moderna concepção do direito repudia o comportamento contraditório das partes nas relações jurídicas, especialmente quando uma delas adota postura incompatível com conduta anterior que gerou legítima expectativa na outra. Tal atitude, que representa quebra injustificada da confiança e afronta à boa-fé objetiva, não pode ser acolhida pelo ordenamento, pois o exercício de um direito em desconformidade com o comportamento previamente assumido compromete a segurança das relações e a estabilidade dos negócios jurídicos.

Portanto, se restou evidenciado que
o

a
pelante
se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de
consentimento
, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS. CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR LONGO PERÍODO.
VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na
contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.
II – Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.
”

(N.U 1002928-85.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024)

(
g.n
)

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL E MATERIAL. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VALIDADE DO CONTRATO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR Aplicável à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova.
A contratação restou demonstrada mediante apresentação de termo de adesão eletrônico com biometria facial, identificação pessoal compatível e TED dos valores contratados para conta da autora. Inexiste prova de vício de consentimento ou fraude, cabendo à autora o ônus de demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC
. A jurisprudência reconhece validade à formalização digital do contrato, desde que demonstrada a identidade e a manifestação de vontade da parte contratante. Não configurada má-fé da instituição financeira, inaplicável a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. Ausente ato ilícito ou violação de direito da personalidade, não se verifica dano moral indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1.
É válida a contratação de cartão de crédito consignado realizada por meio eletrônico, quando demonstrados os elementos de identificação da parte contratante, a formalização do contrato e o recebimento dos valores
. 2. A ausência de má-fé do fornecedor afasta a repetição em dobro dos valores pagos. 3. A existência de contratação válida afasta o dever de indenizar por dano moral.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10351057520248110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025)
(
g.n
.)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir 3. A contratação foi formalizada mediante assinatura eletrônica, com uso de biometria facial, geolocalização e demais mecanismos de validação, sem qualquer indício de fraude ou coação, evidenciando a existência de manifestação de vontade válida. 4. A simples alegação de desconhecimento do contrato não é suficiente para infirmar sua validade quando acompanhada de prova documental idônea, inclusive da efetiva transferência de valor à conta da consumidora. 5. Os descontos no benefício previdenciário, apesar de formalmente vinculados a empréstimos consignados, não se confundem com as condições pactuadas no contrato eletrônico de cartão de crédito consignado, o qual possui valor, prazo e parcelas distintas.
6. Inexistindo demonstração de conduta ilícita ou falha na prestação de informações pela instituição financeira, afasta-se o dever de indenizar por danos morais. 7. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a validade da contratação eletrônica por biometria facial, quando ausente prova concreta de vício de consentimento
(...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005874120248110047, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2025)
(
g.n
.)

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento
do autor
, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, razão pelo qual a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso de Apelação Cível interposto por
ELVIS ROBSON DA SILVA
,
mantendo-se
inalterada
a r. sentença
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro

os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
sobre o valor atribuído à causa
, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026